Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724401-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE MARCELO PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DANIELE CARVALHO NUNES VELOSO ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 806, § 2o, do CPP. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 16:35:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator